Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RITA ALVES FERREIRA contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. A decisão agravada (ID 77446426) foi disponibilizada no DJe em 20.11.20, sexta-feira, considerando-se publicado no dia útil seguinte, 23.11.20. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 24.11.20, terça-feira, findando-se, portanto, em 16.12.20, quarta-feira. A segunda decisão, após pedido de reconsideração, manteve o indeferimento do benefício e foi publicada em 02.12.20, (ID 78318014). Ocorre que o agravo foi interposto no dia 21.01.21. Nesse contexto, tem-se que a primeira decisão é que deveria ter sido impugnada, pois a posterior é meramente confirmatória da anterior. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Assim sendo, nos termos do art. 10 do CPC, intime -se a agravante para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.